Tribunal: TJES
Processo: 5004823-40.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004823-40.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ORISVALDO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO POR TAXA MÉDIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO PELA MERA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004823-40.2024.8.08.0050

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ORISVALDO ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO POR TAXA MÉDIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO PELA MERA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo pessoal firmado com a ré em 21/07/2023, no valor de R$ 1.646,14, para pagamento em 12 parcelas de R$ 399,30, o que corresponde a juros de 18,57% ao mês e 691,92% ao ano. Alega-se abusividade das taxas, requerendo revisão, restituição em dobro dos valores cobrados a maior e indenização por dano moral.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, aplicando as taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época (2,60% ao mês e 36,02% ao ano), determinando restituição em dobro e fixando danos morais em R$3.000,00. A instituição financeira interpôs recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O recurso inominado traz à apreciação do colegiado a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, notadamente quanto à taxa de juros anual de 691,92% (18,57% ao mês), em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

4. Discute-se, ainda, a possibilidade de revisão judicial da cláusula abusiva com a consequente substituição pela taxa média do mercado, a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior e a configuração de dano moral em virtude da prática abusiva e da conduta lesiva da instituição financeira.

5. Também se questiona eventual nulidade processual por cerceamento de defesa, além da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de compensação por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, quanto à preliminar de necessidade de prova pericial para análise da abusividade das taxas de juros, entendo que ela não merece acolhimento. A controvérsia versa sobre questão de direito e de comparação objetiva entre os encargos contratuais e as taxas médias praticadas no mercado, conforme amplamente divulgadas pelo Banco Central do Brasil, dados públicos e de fácil acesso.

7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a aferição da abusividade dos juros pode ser realizada pelo juízo, de forma autônoma, com base em critérios objetivos e sem necessidade de perícia técnica, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais, onde deve prevalecer a instrumentalidade e a simplicidade do rito. Assim, inexistindo complexidade fática ou técnica que demande conhecimento especializado, afasto a preliminar arguida.

8. Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual o autor alega que o réu incluiu em sua contratação serviços ilegais e vem realizando cobranças de juros abusivos em face do requerente, com valores superiores ao que havia sido acordado entre as partes. Dessa forma, recorreu ao Procon e apresenta cálculos da referida instituição. Pugna, portanto, pela restituição em dobro dos valores pagos a maior, assim como a condenação da parte requerida à reparação dos dano morais alegadamente sofridos.

9. Pois bem, deve ser ponderado que a requerida, por constituir instituição financeira, está sujeita ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n° 8.078/90, no seu art. 3°, §2°, prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

10. A questão encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297 - DJ 09.09.2004 p.00149).

11. Além disso, cumpre esclarecer que o CDC traz como sendo um direito básico do consumidor, a facilitação de sua defesa em juízo quando presentes a verossimilhança de suas alegações e comprovada a sua hipossuficiência na relação firmada, com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII).

12. É incontroverso a relação jurídica ante o contrato firmado, visto que está devidamente comprovado com a juntada deste no ID.

13716237, observando que o presente contrato celebrado entre as partes prevê a cobrança de juros remuneratórios de 18,57% ao mês e 671,92% ao ano.

13. Ao lado do Código de Defesa do Consumidor, ainda vigoram as normas que regem o Sistema Financeiro Nacional, criado pela Lei nº 4.595/64 e regulado por normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, cabendo ao intérprete da lei, sempre que for necessário, fazer a devida compatibilização das normas jurídicas.

14. Por essa norma, a periodicidade de capitalização dos juros remuneratórios é matéria pertencente à esfera do direito disponível. Admite-se, assim, a capitalização diária ou mensal dos juros remuneratórios incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada.

15. No que diz respeito especificamente aos juros remuneratórios, é perfeitamente possível a cobrança de taxas superiores a 12% ao ano. Como acima mencionado, os contratos bancários são regidos pela Lei n 4.595/64 e pelas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, não se aplicando os preceitos da denominada Lei de Usura (Decreto n 22.626/33), especialmente a norma do art. 1, que veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

16. A questão é pacífica e ainda prevalece o teor da Súmula nº 596 do STF.

17. Consolidando o entendimento jurisprudencial, o E. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 648, com o seguinte enunciado:

“A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.

18. No entanto, não se deve concluir que as instituições financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de juros e cobrança de encargos que possam ser caracterizados como abusivos.

19. Conforme a atual orientação jurisprudencial, nos litígios referentes a mútuos bancários em geral, a abusividade só pode ser reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às taxas médias de mercado, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

20. Consultando a tabela de estatísticas de juros praticados pelos bancos para operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - crédito pessoal não consignado), no mês de celebração do contrato (julho de 2023) no site do BACEN <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries>, observa-se que as instituições financeiras operaram naquele mês de
julho de 2023
em média, a taxa de juros de
2,60% ao mês
, e 36,02% ao ano, conforme consta na r. sentença de ID 13716259.

21. É sabido que, em uma mesma modalidade de contrato, as taxas de juros diferem entre clientes de uma mesma instituição financeira e variam de acordo com diversos fatores de risco envolvidos nas operações.

22. Contudo, o entendimento unânime desta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES, exarada nos autos n 0036545-72.2016.8.08.0014 e, ainda, nos autos no 0012631-76.2016.8.08.0014, entende que deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

23. Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

24. Deste modo, a taxa média de mercado não pode ser utilizada como um limitador, mas mero referencial. A taxa de juros remuneratórios pactuada no Contrato objeto da lide, de
18,57% ao mês
, deve ser considerada abusiva, eis que vislumbrada a superação em 50 % a taxa média utilizada no mercado financeiro
.

25. Portanto, resta correta a r. sentença neste particular, já que a taxa praticada no contrato excede a média do mercado em 7,1 vezes, enquanto a atual excede em 19,2 vezes.

26. Dessa forma, impõe-se a revisão da cláusula contratual que estipulou encargos abusivos, com a substituição das taxas pactuadas pelas taxas médias de mercado vigentes à época da contratação (2,60% ao mês e 36,02% ao ano), conforme informado pelo Banco Central do Brasil. Compete à parte Recorrente proceder à adequação do valor das parcelas cobradas, considerando os novos parâmetros. A quantificação dos valores pagos a maior pelo Recorrido deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, dispensando-se a necessidade de liquidação complexa, que é incabível em sede de juizados especiais.

27. Quanto à repetição do indébito, mostra-se cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A abusividade dos encargos praticados pela Recorrente, em total desconformidade com as taxas médias de mercado à época da contratação, revela má-fé objetiva, especialmente em se tratando de contrato de adesão com cláusulas predispostas e não negociadas individualmente.

28. Como este E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem decidido que a abusividade da taxa exposta no contrato adesivo evidencia má-fé objetiva, o que justifica a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MARIA RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais . A autora busca a revisão da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo pessoal (nº 3054374) por considerar abusivos os percentuais contratados, requerendo sua limitação à taxa média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato configuram abusividade passível de intervenção judicial; e (ii) definir se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples, à luz do art . 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato em análise prevê taxa mensal de juros de 17,99% e taxa anual de 648,72%, valores que se mostram substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação (5,71% ao mês e 94,69% ao ano), caracterizando abusividade apta a justificar a revisão judicial. 4 .
A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reconhece que a cobrança de taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado em contratos bancários configura prática abusiva, especialmente em relações de consumo, devendo ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp n. 1.061.530/RS)
. 5. A limitação dos juros contratados não afronta o princípio da pacta sunt servanda, pois este deve ser relativizado quando o desequilíbrio contratual colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). 6 . Quanto à devolução dos valores cobrados indevidamente,
o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a restituição em dobro quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva. Em observância ao EREsp n. 1 .413.542/RS, modulou-se que: (i) para valores cobrados até 30/03/2021, exige-se prova da má-fé do credor para justificar a devolução em dobro; (ii) após essa data, a repetição em dobro é cabível independentemente do elemento volitivo, desde que configurada violação à boa-fé objetiva.
7. No caso, ausente prova cabal de má-fé em relação às parcelas cobradas antes de 30/03/2021, impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior . Contudo, os valores cobrados indevidamente após essa data devem ser restituídos em dobro, dada a presunção de afronta à boa-fé objetiva. 8. Determina-se que o banco recalcule as prestações mensais com base na taxa média de mercado e realize a devolução dos valores pagos indevidamente, observando as modalidades de restituição fixadas, mediante compensação ou restituição direta, conforme saldo devedor ou credor a ser apurado em liquidação de sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A revisão judicial de contrato bancário pode ser determinada quando os juros remuneratórios contratados se mostram abusivos em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no art . 51, § 1º, do CDC. 2. A restituição de valores pagos indevidamente é devida: (i) de forma simples, se cobrados antes de 30/03/2021 e ausente prova de má-fé; e (ii) em dobro, para cobranças posteriores, se configurada violação à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.061.530/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJ 10.03.2009; STJ, EREsp n. 1 .413.542/RS, Rel. Min. German Benjamin, DJ 30 .03.2021; TJ-SP, AC nº 1004804-72.2022.8 .26.0438, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, DJ 23 .5.2023; TJ-DF, AC nº 0701786-41.2020.8 .07.0010, Rel. Des. César Loyola, DJ 05 .10.2021.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50101861920218080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) - grifamos.

29. Nestes termos, considerando que a contratação ocorreu após 2021, tem-se que a restituição deve ser realizada em dobro.

30. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, importa destacar que a simples existência de cláusula abusiva em contrato bancário, ainda que reconhecida judicialmente, não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e reiterado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cobrança de juros acima da média de mercado, mesmo quando considerada excessiva, não configura, isoladamente, violação à dignidade do consumidor ou situação geradora de abalo psicológico indenizável.

31. É indispensável, para tanto, a demonstração de circunstâncias adicionais, como exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros restritivos ou efetiva perturbação emocional decorrente da conduta da instituição financeira, o que não se verifica nos autos.

32. Este E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento claro a tal respeito, senão vejamos:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação de Revisão de Taxa de Juros c/c Restituição de Valores ajuizada contra CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros à taxa média de mercado, repetição dos valores pagos em excesso em dobro, e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes; (ii) analisar a existência de dano moral passível de indenização em razão da cobrança de juros alegadamente abusivos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC)é aplicável às relações contratuais com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e discrepância clara em relação às taxas médias, conforme o entendimento do STJ (REsp 1061530/RS) . 5. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (14,5% a.m. e 407,77% a .a.) supera em mais de 50% a taxa média de mercado da época (1,97% a.m. e 26,54% a .a.), evidenciando a abusividade e justificando a sua revisão. 6. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC) . 7.
A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, não havendo nos autos prova de abalo psicológico que justifique a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais que envolvem instituições financeiras. 2 . A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não indica abusividade por si só, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva. 3. A repetição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de má-fé do credor. 4 .
A cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, na ausência de prova de efetivo abalo psicológico ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art . 368; Decreto 22.626/33 ( Lei de Usura); Súmulas 297 e 382 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00143378920208080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

33. Assim, . Assim, ausente prova concreta do abalo alegado, não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação a título de reparação dos danos morais conforme fundamentação exposta, mantendo-se a r. sentença quanto aos seus demais capítulos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios eis que parcialmente provido o recurso, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

É abusiva a estipulação de taxa de juros remuneratórios muito superior à média de mercado praticada à época da contratação, justificando a revisão contratual com substituição pela taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil.

A cobrança de valores fundados em cláusula abusiva enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando evidenciada a má-fé objetiva.

A abusividade contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 382 do STJ; STJ, STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00143378920208080035; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50101861920218080048;

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)